Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731057-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ZELUITA SOUZA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Sul américa companhia de seguro saúde em face de ZELUITA SOUZA GUIMARÃES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de obrigação de fazer n. 0726404-38.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie o tratamento cirúrgico e todos os materiais necessários indicados pelo médico da Agravada, conforme relatórios ID 202193773 e 203277468, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos (ID 203367572 na origem): Cuida-se de ação em que a autora é portadora de mieloma múltiplo, com uso crônico de corticoides. A parte alega que, após histórico de queda da própria altura, foi constatada fratura vertebral. O médico que lhe acompanha prescreveu como necessário para seu tratamento um procedimento cirúrgico, bem como a autorização de materiais para possibilitar o procedimento. Conta que a requerida negou a cobertura do referido equipamento, por divergência da junta médica instaurada pelo plano de saúde. Assim, requer, em sede de tutela provisória, que a ré seja compelida a autorizar e custear os procedimentos e os materiais solicitados pelo médico assistente. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne à probabilidade do direito da autora, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, consoante documento ID 202193770. A autora anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação do procedimento e material vindicados nos autos, bem como a negativa da parte ré em custeá-los, conforme ID 202193775 e 203277468. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita dos procedimentos nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de seu estado clínico. Desse modo, os procedimentos médicos, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento cirúrgico e todos os materiais necessários indicados pelo médico da autora, conforme relatórios ID 202193773 e 203277468, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a), COM URGÊNCIA, para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E MANDADO. I. O caso traz como pano de fundo discussão sobre procedimento cirúrgico, razão pela qual é necessário o encaminhamento do feito ao NATJUS para elaboração de nota técnica, de acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial;” Ademais, o Enunciado 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ prescreve que “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o tratamento indicado para o tratamento da Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do tratamento indicado? 3) existem outros procedimentos capazes de substituir o tratamento prescrito pelo médico? 4) o tratamento prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? Esclareço que a apreciação, em definitivo, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, será analisada após a juntada da Nota Técnica do NATJUS. Porém, a fim de assegurar o resultado útil do processo, determino a suspensão da eficácia da decisão agravada, na origem, até que se ultime o acostamento do parecer do NATJUS aos autos e se aprecie o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2024 15:53:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador